Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600823-07.2024.6.16.0073
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
21/05/2025
Número: 0600823-07.2024.6.16.0073

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 16/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600823-
07.2024.6.16.0073, que na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou
procedente o pedido apresentado pela Coligação "Mais por Pato Branco", e confirmou a liminar já
deferida, com a exclusão da publicação constante nos links
https://www.instagram.com/reel/DAlqqpeJUMP/?igsh=M3Q5ajlmMDdyMHd2 e
https://www.facebook.com/watch/?mibextid=UalRPS&v=8264182870369585&rdid=M7xz7FoceNJQb
BRK,, bem como que se abstenha de veicular o mesmo conteúdo em quaisquer meios. Diante da
propaganda eleitoral irregular, aplico multa de R$20.000,00 a cada representado, com fulcro no
artigo 57-D da Lei nº 9.504/1997. Deferiu pedido do Ministério Público Eleitoral quando a
instauração de Termo Circunstanciado. (Representação eleitoral com pedido liminar proposta por
Coligação "Mais por Pato Branco" em face de Emerson Arvelino e Rita de Cássia Ghizzi. Alegou a
inicial, em síntese, o seguinte: a) que os representados publicaram em suas redes sociais um vídeo
caracterizado como propaganda eleitoral negativa destinado unicamente a confundir o eleitorado;
b) que no vídeo a representada Rita afirmou que o candidato Robson é parte em vários processos
judiciais e extrajudiciais, que possui conduta de intimação, tanto em relação às mulheres quanto
aos profissionais de imprensa). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EMERSON ARVELINO DA SILVA (RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
RITA DE CASSIA GHIZZI (RECORRENTE)

LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
RITA DE CASSIA GHIZZI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EMERSON ARVELINO DA SILVA
VEREADOR (RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ROBSON CANTU (RECORRIDO)
MARCELO VINICIUS ZOCCHI (ADVOGADO)
CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO (ADVOGADO)
Mais por Pato Branco
[PP/PODE/PRD/PRTB/DC/NOVO/PSD/AVANTE] - PATO
BRANCO - PR (RECORRIDO)
MARCELO VINICIUS ZOCCHI (ADVOGADO)
CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ROBSON CANTU PREFEITO (RECORRIDO)
MARCELO VINICIUS ZOCCHI (ADVOGADO)
CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44515833
21/05/2025
10:30
Acórdão
Acórdão

Num. 44515833 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:30:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110305735700000043456893
Número do documento: 25052110305735700000043456893
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/05/2025 12:49:36
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.070

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600823-07.2024.6.16.0073 – Pato Branco –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 EMERSON ARVELINO DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: RITA DE CASSIA GHIZZI - OAB/PR64504
RECORRENTE: RITA DE CASSIA GHIZZI
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: RITA DE CASSIA GHIZZI - OAB/PR64504
RECORRENTE: EMERSON ARVELINO DA SILVA
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606

Num. 44515833 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:30:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110305735700000043456893
Número do documento: 25052110305735700000043456893
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/05/2025 12:49:36
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 ROBSON CANTU PREFEITO
ADVOGADO: MARCELO VINICIUS ZOCCHI - OAB/PR35659
ADVOGADO: CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO - OAB/PR37104-A
RECORRIDO: Mais por Pato Branco [PP/PODE/PRD/PRTB/DC/NOVO/PSD/AVANTE] - PATO
BRANCO - PR
ADVOGADO: MARCELO VINICIUS ZOCCHI - OAB/PR35659
ADVOGADO: CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO - OAB/PR37104-A
RECORRIDO: ROBSON CANTU
ADVOGADO: MARCELO VINICIUS ZOCCHI - OAB/PR35659
ADVOGADO: CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO - OAB/PR37104-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. LIBERDADE
DE EXPRESSÃO. DESINFORMAÇÃO E FATO
SABIDAMENTE
INVERÍDICO
NÃO
CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que
julgou procedente a representação por suposta
propaganda eleitoral irregular veiculada no perfil do
recorrido nas redes sociais Instagram e Facebook,
com a consequente condenação dos recorrentes ao
pagamento de multa de R$ 20.000,00 cada, nos
termos do art. 57-D da Lei nº 9.504/1997.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as
publicações
configuram
propaganda
eleitoral
negativa com a divulgação de fatos sabidamente
inverídicos ou descontextualizados, nos termos do
art. 9º-C da Res. TSE nº 23.610/2019 e art. 57-D da
Lei nº 9.504/1997; (ii) estabelecer se a penalidade
aplicada pela Justiça Eleitoral representa indevida
restrição à liberdade de expressão no debate
político.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Justiça Eleitoral deve intervir no debate público
com cautela, evitando restringir a liberdade de
expressão, salvo em situações excepcionais em que
se verifique a disseminação de informações falsas

Num. 44515833 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:30:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110305735700000043456893
Número do documento: 25052110305735700000043456893
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/05/2025 12:49:36
ou
descontextualizadas
com
potencial
de
comprometer a integridade do processo eleitoral.
4. As publicações impugnadas consistem em críticas
políticas formuladas com base em documentos
juntados aos autos, não configurando afirmações
sabidamente inverídicas nem descontextualizadas.
5. As alegações trazidas no vídeo em discussão são
verídicas, conforme documentos anexados com a
defesa.
6. A jurisprudência do TSE reconhece que críticas
políticas, ainda que incisivas, integram o espaço do
debate democrático e devem ser respondidas no
próprio ambiente eleitoral, sem intervenção do
Judiciário, salvo nos casos de abuso evidente.
7. Não há evidências de que as publicações tenham
ultrapassado os limites da manifestação legítima do
pensamento ou tenham desinformado o eleitorado
de forma a justificar a imposição da multa aplicada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.

Teses de julgamento: 1. A Justiça Eleitoral somente
deve intervir no debate político quando houver a
disseminação de informações comprovadamente
falsas ou substancialmente manipuladas, com
potencial de comprometer a integridade do processo
eleitoral. 2. A crítica política, ainda que incisiva,
integra o debate democrático e não deve ser
reprimida judicialmente, salvo quando configurada
desinformação deliberada e grave. 3. A mera
imprecisão
ou
erro
material
em
publicações
eleitorais não caracteriza, por si só, violação ao art.
57-D da Lei nº 9.504/1997.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, IX;
Lei nº 9.504/1997, arts. 38, § 1º, e 57-D; Resolução
TSE nº 23.610/2019, arts. 9º-C e 38.

Jurisprudência relevante citada: TSE, Referendo na
Representação nº 060158041, Rel. Min. Maria
Claudia Bucchianeri, PSESS 28/10/2022; TSE,

Num. 44515833 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:30:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110305735700000043456893
Número do documento: 25052110305735700000043456893
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/05/2025 12:49:36
Recurso na Representação nº 060180731, Rel. Min.
Alexandre de Moraes, DJE 27/10/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por RITA DE CÁSSIA GHIZZI e EMERSON ARVELINO DA
SILVA contra a sentença exarada pelo Juízo da 73ª Zona Eleitoral - Pato Branco (id. 44134109) que,
confirmando a decisão liminar (id. 44134072), julgou procedente a representação proposta por
COLIGAÇÃO “MAIS POR PATO BRANCO” em face dos recorrentes, aplicando-lhes multa no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), cada, nos moldes do art. 57-D, da Lei nº 9.504/1997.
Em suas razões recursais (id. 44134118) os recorrentes referem que não houve violação ao art. 9º-C, da Res.
TSE nº 23.610/2019, que deve ser garantida a liberdade de expressão descrita no art. 5º, IX, da CF e que a
interferência da Justiça Eleitoral é limitada a situações em que houver clara violação das regras eleitorais,
conforme art. 38, § 1º, da Lei nº 9.504/1997.
Alegam que não há prova de que houve violação ao art. 22, X, da Res. TSE nº 23.610/2019, ou seja,
qualquer afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, assim como conteúdo
desinformativo.
Sustentam que não foi imputado crime ao candidato recorrido sem fundamento, tampouco acerca de ele
possuir conduta intimidatória contra mulheres, haja vista tratarem-se de alegações baseadas em documentos
juntados aos autos, não se tratando de informações sabidamente inverídicas.
Afirmam que houve mero equívoco formal ao se mencionar que houve acordo de não persecução penal
quando, na verdade, a intenção era informar a existência de acordo de não persecução civil.

Num. 44515833 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:30:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110305735700000043456893
Número do documento: 25052110305735700000043456893
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/05/2025 12:49:36
Argumentam ter juntado aos autos provas acerca da alegação de existência de investigação sobre
contratação de funcionários fantasmas.
Por fim, pleiteiam a reforma da decisão para que seja afastada a multa aplicada ou, alternativamente, seja ela
reduzida, haja vista a desproporcionalidade em relação à situação retratada.
Em contrarrazões (id. 44134124), a parte recorrida busca a manutenção da decisão proferida pelo Juízo a
quo.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44142780), opinando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

A sentença foi proferida em 10/10/2024 (id. 44134109) e o recurso apresentado no sistema do
PJe em 11/10/2024 (id. 44134118). Assim, a despeito de a certificação pelo cartório eleitoral
quanto à intimação às partes no mural eletrônico ter ocorrido em 12/10/2024 (id. 44134122),
verifica-se, de plano, a tempestividade do recurso, pois protocolado no dia seguinte ao registro da
sentença.
Preenchidos os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do
recurso.
A questão trazida a debate nos autos diz respeito à configuração, ou não, de violação ao disposto
no art. 57-D, da Lei nº 9.504/1997 em razão das publicações veiculadas no perfil "Alô Pato
Branco", canal de notícias do representado Emerson Arvelino nas redes socias Instagram e
Facebook
(https://www.instagram.com/reel/DAlqqpeJUMP/?igsh=M3Q5ajlmMDdyMHd2
e
https://www.facebook.com/watch/?mibextid=UalRPS&v=8264182870369585&rdid=M7xz7FoceNJ
QbBRK).
Conforme a petição inicial da presente representação eleitoral (id. 44134066), o conteúdo
veiculado tem o seguinte teor:
Olá! Sou Rita de Cássia Ghizzi, patobranquense, advogada, e venho aqui
manifestar minha indignação com os últimos fatos trazidos de forma deturpada
em campanhas eleitorais que tentam ludibriar o eleitor.
As narrativas dos últimos dias falam em combate à corrupção, levantam essa
bandeira, despejam acusações sem provas, induzindo o eleitor a acreditar que de

Num. 44515833 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:30:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110305735700000043456893
Número do documento: 25052110305735700000043456893
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/05/2025 12:49:36
um lado está a corrupção e do outro um modelo de lisura em gestão pública.
Não podemos permitir que as pessoas não saibam a verdade.
Fato público, é que o atual prefeito Robson Cantu, possui inúmeros processos
judiciais e extrajudiciais em andamento. Já possui acordo de não persecução
penal por contratar funcionários fantasmas e outro em andamento por
contratação feita em acordos fugindo aos trâmites legais.
Afora as questões jurídicas, há que se considerar a conduta baseada em
intimidação, em falta de respeito com as pessoas, em especial com as mulheres.
No processo democrático, cada um tem o direito de escolha, sem ameaças, como
a que foi vítima o senhor Osmar Braun, que precisou socorrer-se de boletim de
ocorrência para garantir sua defesa.
Sem falar nas intimidações aos profissionais da imprensa.
Isso tem se tornado rotina. Nunca tivemos isso em Pato Branco. O mais grave
dos fatos, que não posso deixar de mencionar como mulher, foram ofensas
pessoais com palavras irreproduzíveis, e ameaças contra a candidata Neuza
Viganó, que a deixou publicamente fragilizada, exposta e sem defesa, num ato de
covardia sem precedentes.
Por tudo isso, precisamos mudar. Precisamos de harmonia, de respeito, de
decoro e a seriedade que a vida pública nos impõe.
Precisamos conhecer os candidatos antes de votar, sua conduta dentro e fora de
casa, suas condutas e posturas públicas, porque o poder nas mãos erradas pode
fazer todo um povo padecer.
A Magistrada a quo reconheceu a irregularidade das publicações, no seguinte sentido:
Apenas para constar e não gerar dúvidas, não procede a afirmação da defesa de
que as informações postadas são fidedignas e que não desinformou o eleitoral.
Neste aspecto, a fala da representada Rita deixa dúvidas quanto aos processos
em que o candidato Robson responde perante a Justiça Comum, não
mencionando o trâmite atual dos feitos, a natureza, o que confunde o eleitorado,
já que da forma como dito, para os não operadores do Direito, dá a entender que
já haviam um desfecho e este foi contrário ao candidato.
Como citado pelo Ministério Público, as terminologias empregadas na fala
geraram confusão. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), por exemplo,
citado, não corresponde à verdade. O firmado pelo candidato e o Ministério
Público trata de ANPC (Acordo de Não Persecução Civil).
Da mesma forma as demais afirmações no vídeo, de que o candidato Robson
possui conduta intimidadora, tanto em relação às mulheres quanto aos

Num. 44515833 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:30:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110305735700000043456893
Número do documento: 25052110305735700000043456893
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/05/2025 12:49:36
profissionais de imprensa, caracterizaram propaganda eleitoral negativa, sem
qualquer indício de prova.
Sendo assim, nítido que o vídeo produzido pela representada Rita de Cássia
Ghizzi e postado na página do Alo Pato Branco, de propriedade e
responsabilidade do representado Emerson Arvelino da Silva se trata de nítida
propaganda eleitoral negativa e, sem razão de ser, veiculou fato inverídico e, por
certo, confundiu o eleitorado patobranquense.
Logo, aplica-se o art. 57-D, da Lei n. 9.504|97, que assim prevê:
(...)
Quanto a aplicação da multa, considerando que o vídeo foi produzido e divulgado
bem próximo ao dia das eleições, aplico em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a cada
representado.
Dessa forma, a controvérsia estabelecida no presente recurso cinge-se à verificação do caráter
de manipulação das publicações, com o objetivo de difundir fatos notoriamente inverídicos ou
descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do
processo eleitoral, em violação ao art. 9º-C, da Res. TSE nº 23.610 e 57-D, da Lei nº 9.504/1997.
Primeiramente, é importante destacar que a intervenção da Justiça Eleitoral em relação aos
conteúdos publicados na internet deve ser feita com o máximo de cautela, garantindo o mínimo
impacto no debate democrático, conforme estabelece o art. 38 da Resolução TSE nº
23.610/2019:
Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na
internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate
democrático (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J) .
§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as
ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão limitadas às
hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam constatadas violações
às regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que participam do processo
eleitoral.
As críticas políticas eventualmente veiculadas devem ser rebatidas no espaço do debate público,
durante a campanha eleitoral, sem a necessidade de tutela pelo Poder Judiciário, garantindo,
assim, o direito constitucional à liberdade de expressão. Neste sentido, a Lei nº 9.504/97, dispõe:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet,
assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do
§ 3º do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal
mediante mensagem eletrônica.

Num. 44515833 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:30:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110305735700000043456893
Número do documento: 25052110305735700000043456893
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/05/2025 12:49:36

A jurisprudência é uníssona ao garantir proteção à livre circulação de ideias e críticas no debate
eleitoral, ainda quando ácidas e contundentes, reservando a atuação do Judiciário somente para
os casos em que verificado abuso. Nesse sentido:
ELEIÇÕES
2022.
REPRESENTAÇÃO.
CANDIDATO.
PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
TELEVISÃO.
INSERÇÃO. ALEGADA DIVULGAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO
OU GRAVEMENTE DESCONTEXTUALIZADO. ART. 9º-A DA RES.-TSE Nº
23.610/2019. INOCORRÊNCIA. Questionamentos a ações realizadas durante as
gestões anteriores do candidato ou de seu Partido político, em tema de política
externa. COMPORTAMENTO CONFIGURADOR DE MERA CRÍTICA POLÍTICA,
A SER RESPONDIDA DENTRO DA PRÓPRIA DIALÉTICA DA DISPUTA
ELEITORAL. LIMINAR INDEFERIDA. REFERENDO.
1. A intervenção judicial sobre o livre mercado de ideias políticas deve sempre se
dar de forma excepcional e necessariamente pontual, apenas se legitimando
naquelas hipóteses de desequilíbrio ou de excesso capazes de vulnerar
princípios fundamentais outros, igualmente essenciais ao processo eleitoral, tais
como a higidez e integridade do ambiente informativo, a paridade de armas entre
os candidatos, o livre exercício do voto e a proteção da dignidade e da honra
individuais.
2. Muito embora a maximização do espaço de livre mercado de ideias políticas e
a ampla liberdade discursiva na fase da pré-campanha e também no curtíssimo
período oficial de campanha qualifiquem-se como fatores que catalisam a
competitividade da disputa e que estimulam a renovação política e a vivacidade
democrática, a difusão de informações inverídicas, descontextualizadas ou
enviesadas configura prática desviante, que gera verdadeira "falha no livre
mercado de ideias políticas", deliberadamente forjada para induzir o eleitor em
erro no momento de formação de sua escolha.
3. A desinformação e a desconstrução de figuras políticas a partir de fatos
sabidamente
inverídicos
ou
substancialmente
manipulados
devem
ser
rapidamente reprimidas pela Justiça Eleitoral, por configurarem verdadeira falha
no livre mercado de circulação das ideias políticas, que pode desembocar na
indução do eleitor em erro, com comprometimento da própria liberdade de
formação da escolha cidadã.
4. O Plenário desta Corte, considerando o peculiar contexto inerente às eleições
de 2022, com "grande polarização ideológica, intensificada pelas redes sociais",
firmou orientação no sentido de uma "atuação profilática da Justiça Eleitoral", em
especial no que concerne a qualquer tipo de comportamento passível de ser
enquadrado como desinformativo e flagrantemente ofensivo. Precedentes.
5. O questionamento de transações comerciais realizadas com outros países por
governos anteriores do Partido dos Trabalhadores é tema que guarda relação
com a política externa do País e, dessa forma, mostra-se inserido no mais amplo
debate eleitoral.
6. A dialética do debate entre as candidaturas, inerente ao ambiente da
disputa eleitoral, compreende, naturalmente, questionamentos a ações
realizadas durante as gestões anteriores do candidato ou de seu Partido
político, ainda que o tom utilizado seja ácido ou rude.
7. Caso que não versa fato sabidamente inverídico ou gravemente
descontextualizado, mas, apenas, críticas políticas, também inseridas no
debate político, e que devem ser neutralizadas e respondidas dentro do

Num. 44515833 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:30:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110305735700000043456893
Número do documento: 25052110305735700000043456893
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/05/2025 12:49:36
próprio ambiente político, sem a intervenção do Poder Judiciário, que não
pode e não deve funcionar como "curador" da "qualidade" de discursos e
narrativas de natureza eminentemente políticas - especialmente quando
construídas a partir de fatos de conhecimento público.
8. Liminar indeferida referendada.
(TSE, Referendo na Representação nº 060158041, Rel. Min. Maria Claudia
Bucchianeri, PSESS 28/10/2022. Sem destaques no original)
A análise dos discursos proferidos no calor do período eleitoral deve ser realizada à luz do
princípio a mínima intervenção e tendo-se em mente que consoante a teoria da proteção débil do
homem público, amplamente aceita pelos tribunais brasileiros, as pessoas que ocupam cargos
públicos têm um direito à proteção à honra mais reduzido do que outras pessoas, pois
estão mais sujeitas a um controle rígido da sociedade e às críticas, ainda que ácidas e
contundentes, devido à natureza da atividade que exercem.
José Jairo Gomes, ao tratar a relação entre direito de resposta e homem público, afirma que
esses conceitos [calúnia, injúria e difamação] - extraídos do Código Penal - não
têm aplicação rígida na esfera eleitoral. Dada a natureza de suas atividades, o
código moral seguido pelo político certamente não se identifica com o da pessoa
comum em sua faina diuturna. Tanto é que os direitos à privacidade, ao segredo
e à intimidade sofrem acentuada redução em sua tela protetiva. Afirmações e
apreciações desairosas, que, na vida privada, poderiam ofender a honra objetiva
e subjetiva de pessoas, chegando até mesmo a caracterizar crime, perdem esse
matiz quando empregadas no debate político-eleitoral. Assim, não são de
estranhar
assertivas
apimentadas,
críticas
contundentes,
denúncias
constrangedoras, cobranças e questionamentos agudos. Tudo isso insere-se na
dialética democrática.
(Direito Eleitoral, 14ª edição. São Paulo: Atlas, 2018. p. 633)

Embora a nota doutrinária faça referência ao instituto do direito de resposta, é integralmente
aplicável aos casos nos quais a representação eleitoral questiona o conteúdo da propaganda com
fundamento no art. 57-D da Lei nº 9.504/97. Nesse sentido é a jurisprudência pátria:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. SÁTIRA E CRÍTICA POLÍTICA. USO DE SONS DE
ANIMAIS E DA EXPRESSÃO MENTIROSO. DENTRO DO ÂMBITO DA
PROTEÇÃO
AO
DIREITO
À
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
NÃO
PROVIMENTO.
1. O direito à liberdade de expressão não é absoluto, encontra limites em outros
preceitos também essenciais, como a honra, a intimidade, o direito à imagem e a
propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático,
tendo sempre como objetivo o livre convencimento do eleitor.
2. A crítica política, quando realizada no contexto de sátira ou humor, ainda que
ácida, insere-se no âmbito da liberdade de expressão assegurada
constitucionalmente, não configurando, por si só, violação à honra dos

Num. 44515833 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:30:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110305735700000043456893
Número do documento: 25052110305735700000043456893
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/05/2025 12:49:36
candidatos.
3. À pessoa pública, especialmente a envolvida no processo eleitoral, não
se defere a mesma proteção à honra conferida ao cidadão comum, pois o
candidato está sujeito a um nível maior de escrutínio público e deve estar
preparado para críticas, inclusive com doses de sátira ou irônicas, como
parte natural do debate democrático. Precedentes.
4. Manutenção da sentença. Recurso não provido.
(TRE-PE. REl nº 060028145, Desa. Karina Albuquerque Aragão De Amorim, DJE
de 28/10/2024)

Porém, o direito à liberdade de expressão e ao debate público de ideias, embora essencial, não
pode ser utilizado como escudo para condutas que comprometam a integridade do processo
eleitoral e prejudiquem a honra e imagem dos candidatos.
Atento a isso, o Tribunal Superior Eleitoral, revisitando sua jurisprudência, passou a adotar o
entendimento no seguinte sentido:
O art. 57-D da Lei 9.504/1997 não restringe, de forma expressa, qualquer
interpretação no sentido de limitar sua incidência aos casos de anonimato, de
forma que é possível ajustar a exegese à sua finalidade de preservar a higidez
das informações divulgadas na propaganda eleitoral, ou seja, alcançando a tutela
de manifestações abusivas por meio da internet - incluindo-se a disseminação de
fake news tendentes a vulnerar a honra de candidato adversário - que, longe de
se inserirem na livre manifestação de pensamento, constituem evidente
transgressão à normalidade do processo eleitoral.
(Recurso na Representação nº060180731, Min. Alexandre de Moraes, DJE de
27/10/2023)

Destarte, tem-se que a disseminação de conteúdo desinformativo com caráter eleitoral extrapola
os limites da liberdade de expressão e configura violação ao art. 57-D da Lei nº 9.504/97 e, a
partir dessa interpretação conferida pelo Tribunal Superior Eleitoral, passou a atrair a incidência
da multa nele prevista.
Trata-se de interpretação que ampliou substancialmente o alcance da norma e, considerando que
estamos tratando de direito sancionador, exige redobrada cautela na sua aplicação, que deve se
dar apenas nos casos em que o bem jurídico tutelado, qual seja "a higidez das informações
divulgadas na propaganda eleitoral" tenha sido violado.
Insisto nesse ponto: não se trata de norma tendente a proteger a honra dos candidatos, que
detém instrumentos jurídicos voltados para tanto. A norma tampouco se presta à proteção do
"nível" ou da "qualidade" do debate. Ela tutela a higidez da informação que é repassada ao

Num. 44515833 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:30:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110305735700000043456893
Número do documento: 25052110305735700000043456893
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/05/2025 12:49:36
eleitorado, sendo que a ofensa à honra somente será capaz de configurar o ilícito se o
atingimento se der por meio da "disseminação de fake news".
No caso em questão, extrai-se do vídeo da publicação as alegações sobre o representante
Robson Cantu de que "Fato público, é que o atual prefeito Robson Cantu, possui inúmeros
processos judiciais e extrajudiciais em andamento"; "Já possui acordo de não persecução penal
por contratar funcionários fantasmas e outro em andamento por contratação feita em acordos
fugindo aos trâmites legais"; "há que se considerar a conduta baseada em intimidação, em falta
de respeito com as pessoas, em especial com as mulheres"; "No processo democrático, cada um
tem o direito de escolha, sem ameaças, como a que foi vítima o senhor Osmar Braun, que
precisou socorrer-se de boletim de ocorrência para garantir sua defesa"; "Sem falar nas
intimidações aos profissionais da imprensa"; "ofensas pessoais com palavras irreproduzíveis, e
ameaças contra a candidata Neuza Viganó, que a deixou publicamente fragilizada, exposta e sem
defesa, num ato de covardia sem precedentes".
Da análise da transcrição do vídeo, percebe-se claro grau de polidez por parte da representada
que, em momento algum extrapolou os limites da boa educação.
Ademais, o conteúdo das publicações não pode ser classificado como falso ou inverídico,
tampouco seu conteúdo pode ser tido como descontextualizado ou desinformativo.
Isso porque todas as alegações são baseadas em provas, as quais foram oportunamente
juntadas nos ids. 44134095 a 44134105.
Sobre a informação divulgada acerca da existência de inúmeros processos judiciais e
extrajudiciais em andamento, a parte recorrente juntou uma relação extraída do PROJUDI (id.
44134105), na qual estão listados 20 processos nos quais Robson Cantu aparece arrolado no
polo passivo.
Ao contrário do afirmado na sentença, no vídeo impugnado não é possível extrair qualquer
menção que induza à ideia de que houve condenação em qualquer deles.
Acerca da alegação de ter havido acordo de não persecução penal, resta claro o equívoco da
interlocutora do vídeo em questão que, em verdade, se referia à existência de acordo de não
persecução cível, o que de fato ocorreu, conforme documento de id. 44134095.
As alegações relativas a condutas intimidatórias, ameaçadoras e de falta de respeito com as
pessoas, em especial com mulheres, estão baseadas em diversos boletins de ocorrência juntados
com a defesa.

Num. 44515833 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:30:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110305735700000043456893
Número do documento: 25052110305735700000043456893
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/05/2025 12:49:36
A vedação à divulgação de fatos inverídicos e descontextualizados tem como objetivo evitar a
disseminação de desinformação, conceituada por Elder Maia Goltzman como "conteúdo pensado,
criado - ou editado - e disseminado para que uma pessoa ou grupo, idealizador ou contratante,
ganhe algum proveito - econômico, político, concorrencial etc. - através do ato de causar dano,
utilizando multimeios e elementos da psicologia - vieses, gatilhos emocionais - para
manipular, driblar a racionalidade e enganar pessoas em um dado contexto" (Liberdade de
expressão e desinformação em contextos eleitorais: parâmetros de enfrentamento com base nas
sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Belo Horizonte: Fórum, 2022. p. 106).
Isso não significa que caberá à Justiça Eleitoral medir e pesar cada palavra ou expressão contida
nas propagandas eleitorais, para identificar se as críticas formuladas pelos candidatos são
devidas ou indevidas, tampouco subtrair da discussão públicas fatos públicos sobre a vida
pregressa dos candidatos. O julgamento acerca do cabimento da crítica formulada dentro dos
limites da liberdade de expressão cabe apenas ao eleitor.
Nada há de irregular na publicação que, a despeito de veicular crítica ácida ao então candidato a
prefeito, não é ofensiva, não excede os limites da livre manifestação do pensamento e da crítica
legítima e não tem o condão de manipular a opinião pública, na medida em que não há indícios
de divulgação de fatos sabidamente inverídicos.
Com efeito, ainda que a crítica possa causar algum prejuízo à imagem política do candidato
recorrente, não há fundamento para justificar a intervenção da Justiça Eleitoral no caso em
apreço, pois ausente afirmação de fato sabidamente inverídico ou descontextualizado.
Dessa forma, é necessária a reforma da decisão de origem, com o consequente reconhecimento
da improcedência da ação e exclusão das multas a que foram os recorrentes condenados no
primeiro grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, reformando a sentença a quo e julgar improcedente a representação, na forma
da fundamentação, com a consequente exclusão da condenação ao pagamento das multas.
É como voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44515833 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:30:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110305735700000043456893
Número do documento: 25052110305735700000043456893
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/05/2025 12:49:36
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600823-07.2024.6.16.0073 - Pato Branco -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES:
ELEICAO 2024 EMERSON ARVELINO DA SILVA VEREADOR, EMERSON ARVELINO DA SILVA
- Advogados dos RECORRENTES: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA
LEON - PR123151, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, MARIA VITORIA BITTAR DAHER
DA COSTA FERREIRA - PR117545, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, NAHOMI
HELENA DE SANTANA - PR107712, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A,
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A -
RECORRENTE: RITA DE CASSIA GHIZZI - LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA
VIEIRA LEON - PR123151, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, MARIA VITORIA BITTAR
DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659,
NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES -
PR105327-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, CAROLINA PUGLIA FREO -
PR52606, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- PR21989-A - RECORRIDOS: ELEICAO 2024 ROBSON CANTU PREFEITO, MAIS POR PATO
BRANCO [PP/PODE/PRD/PRTB/DC/ NOVO/ PSD/ AVANTE] - PATO BRANCO - PR, ROBSON
CANTU - Advogados dos RECORRIDOS: MARCELO VINICIUS ZOCCHI - PR35659, CRISTHIAN
DENARDI DE BRITTO - PR37104-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.05.2025